Tribunal: STF
Processo: ARE 1462763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CREA/RJ. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. - Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CREA/RJ em face de parte da sentença de fls. 203/208, integrada pela de fls. 215/216, que julgou procedente o pedido principal - formulado por JORGE MACIEL MARTINS, condenando o réu ‘a pagar ao Autor as verbas remuneratórias atrasadas dos períodos de 22/05/1997 até 01/01/1998 e de 19/09/2000 até 19/05/2014, com a dedução das parcelas legais obrigatórias, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação, tudo na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal a ser apurado em liquidação de sentença. Sem custas, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 9.289/96. Condeno o Réu, ainda, em honorários advocatícios, que fixo na forma do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º do NCPC, em seus percentuais mínimos previstos, que deverão ser apurados em liquidação de sentença’. -No caso, compulsando-se os autos, verifica-se que a primeira demissão do autor ocorreu em 21/05/1997, tendo sido impetrado o mandado de segurança 98.02.36560-2 em 27.05.1997, no bojo do qual foi concedida a ordem, o que fundamentou sua reintegração, em 02.01.1998. Ocorre que a sentença foi reformada por esta Eg. Corte, o que fundamentou nova dispensa, em 19.09.2000, após a publicação do aludido acórdão. A sentença foi restabelecida no âmbito do STF, através do julgamento do RE 592.811, com trânsito em julgado em 27.09.2013, tendo a nova reintegração ocorrido em 20/05/2014. Assim, tendo sido a presente demanda ajuizada em 08.07.2015, não há que se falar em parcelas prescritas. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AREsp 1333131/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 27/03/2019. -No mérito propriamente dito, adota-se, como razões de decidir, quanto ao mérito, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso e remessa sob análise. -O cerne da controvérsia consiste no reconhecimento ou não do direito ao pagamento das verbas remuneratórias decorrentes da reintegração do autor aos quadros do CREA. - Com efeito, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reintegrado o servidor público ao cargo anteriormente ocupado, por força de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz jus ao pagamento de todas as verbas que lhes seriam devidas se em atividade estivesse. Nesse sentido: Primeira Turma, AgInt no AREsp 1390437/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, DJe 16/10/2019. -Assim, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido. - Correção monetária e juros de mora mantidos. O STF (RE 870947/SE) e STJ (REsp 1.495.144/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/03/2018). -Honorários advocatícios mantidos, tendo em vista ter sido observados os percentuais mínimos previstos, que serão apurados em liquidação de sentença. -Remessa necessária e recurso do CREA/RJ desprovidos, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15 ” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 114 da Constituição da República.



     



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja processado, conhecido e provido, declarando competente a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, para julgar a presente execução de cobrança de salários atrasados, em face do julgamento do ARE nº 906.491/DF (Tema 853), segundo julgamento proferido em repercussão geral pelo STF” (fl. 7, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “cuida[r]-se de questão estritamente constitucional do artigo 114, I da CF/88, restando cristalino que não se trata de ofensa indireta e reflexa ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 41).



    Ressalta que “a matéria debatida no presente apelo extraordinário é de índole da Constituição Federal/88, tanto é verdade que já foi debatido no ARE nº 906.491/DF (tema 853), pois discutiu a executoriedade da garantia constitucional do ‘art. 114, I da CF/88’” (fl. 4, e-doc. 41).



    Enfatiza que “o tema discutido nestes autos está estritamente ligado a matéria constitucional, não se aplicando ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, mas, sim, a necessidade da aplicação do artigo 114, I do CF/88” (fl. 5, e-doc. 41).



    Pede “integral provimento ao presente recurso para determinar o processamento do Recurso Extraordinário inadmitido na origem, eis que preenchidos os seus requisitos legais” (fl. 5, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491-RG, Tema 853, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da ata da 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    Nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de se aplicar essa tese de repercussão geral, porque há outros óbices processuais impeditivos do regular prosseguimento do recurso extraordinário. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre essa questão procedimental:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023). 



    7. A alegada contrariedade ao inc. I do art. 114 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.021-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à ‘incompetência da Justiça do Trabalho’, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 912.986-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.095.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “1. Ausente o prequestionamento do artigo 114, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde deste requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de dever a incompetência absoluta ser declarada de ofício e poder ser alegada em qualquer grau de jurisdição. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 454.544-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma DJ 5.3.2004).



    Esse óbice processual inviabiliza a análise dos argumentos, relacionados à competência jurisdicional, deduzidos no presente recurso extraordinário com agravo.



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assinalou:



    “(...) vê-se que o cerne da controvérsia consiste no reconhecimento ou não do direito ao pagamento das verbas remuneratórias decorrentes da reintegração do autor aos quadros do CREA.



    Em razões recursais, a parte apelante pugnou pelo afastamento do suposto passivo de reintegração, tendo argumentado que o comando judicial que determinou a reintegração do autor não teceu qualquer consideração a respeito dos valores pretéritos, bem como que não houve a necessária contraprestação laboral.



    Com efeito, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reintegrado o servidor público ao cargo anteriormente ocupado, por força de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz jus ao pagamento de todas as verbas que lhes seriam devidas se em atividade estivesse. Nesse sentido: Primeira Turma, Agint no AREsp 1390437/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, DJe 16/10/2019” (fl. 4, e-doc. 22).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao inc. I do art. 114 da Constituição da República e mencionou que “o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (fl. 6, e-doc. 30), sem impugnar, de forma específica e objetiva, todos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais do acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SUFICIENTE E NÃO IMPUGNADO NA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PREJUÍZO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 854.744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.366.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    Esse óbice processual também inviabiliza a análise dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário interposto pelo agravante.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora